Tribunal: TCU
Processo: 023.007/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7068/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.007/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Campos Chagas (CPF XXX.854.130-XX); Arlindo Alves Maier (CPF XXX.222.900-XX); Dalmo Coutinho da Rocha (CPF XXX.772.020-XX); Evaldo Kievel (CPF XXX.824.770-XX); Guiomar Voigt (CPF XXX.905.540-XX); Izabel de Fátima Matoso Fonseca (CPF XXX.510.660-XX); Jeaniscadar Carabajal Ribeiro (CPF XXX.799.000-XX); Joao Antônio Dame Dias (CPF XXX.499.040-XX); João Francisco Vieira (CPF XXX.743.690-XX) e Pedro da Silva Abrante (CPF XXX.141.550-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.